Tribunal: TCU
Processo: 043.636/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1885/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.636/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Leal Bottini (XXX.400.340-XX); Alexandre Mugge (XXX.427.460-XX); Bruna Schmitt Santos (XXX.262.100-XX); Camila Tedesco Rybarczyk (XXX.605.610-XX); Dayani Mena Barra da Silva (XXX.564.540-XX); Dirnete da Silva Diel (XXX.020.910-XX); Manuela Cristina Breda (XXX.852.640-XX); Morgana Machado Moutinho (XXX.444.270-XX); Pedrilha Bueno da Silva (XXX.649.570-XX); Rozilei Jaeger da Silva (XXX.626.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.